Tribunal: TJDFT
Processo: 0726563-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0726563-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (id. 45858838) da decisão (id. 45454692) desta Relatoria que homologou a desistência do agravo interno da reclamante, mas não fixou honorários advocatícios em seu favor, uma vez que compareceu aos autos para manifestar-se quanto ao referido recurso. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e fixar honorários advocatícios em seu favor. É o relatório. Decido. A decisão não padece de omissão. A desistência do recurso é ato unilateral da parte que independe de anuência do recorrido, art. 998 do CPC. Ademais, o embargante-reclamado já estava há muito atuando no cumprimento de sentença originário quando apresentou a manifestação ao agravo interno nestes autos (id. 44631311). Em suma, não há, na espécie, causa ensejadora do arbitramento de honorários advocatícios. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do Distrito Federal. Intimem-se. Prossiga-se conforme determinação precedente. Brasília - DF, 20 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora